Tribunal: TJDFT
Processo: 0720411-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Ameaça e lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino no contexto de violência doméstica. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Comportamento da vítima. Circunstância analisada com neutralidade. Modificação para o aberto. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O réu foi condenado à pena de reclusão e de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de indenização por danos morais. A defesa requereu concessão de gratuidade de justiça, absolvição de ambos os delitos por insuficiência de provas, valoração da circunstância do comportamento da vítima, e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o pedido de gratuidade de justiça; (ii) analisar se há provas suficientes para a manutenção da condenação de ambos os crimes; (iii) verificar se deve ser valorada a circunstância do comportamento da vítima; (iv) avaliar se possível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, conforme Enunciado da Súmula 26 deste e. Tribunal (“Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”).
4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 4.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e ameaça, no contexto de violência doméstica, corroborados por depoimentos consistentes da vítima, por laudo pericial e por depoimento de agente de polícia.
5. Não se justifica a redução da pena-base com fundamento no comportamento da vítima quando esta apenas se defendeu das investidas do réu, que agiu de forma unilateral e desproporcional.
6. O regime semiaberto deve ser mantido para ambos os crimes, seja em razão dos maus antecedentes, seja pela reincidência (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3. O comportamento da vítima não justifica a redução da pena-base se ela apenas se defende de investidas unilaterais e desproporcionais do réu. 4. Impõe-se a manutenção do regime semiaberto em virtude dos maus antecedentes e da reincidência.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, “c” e § 3o, 129, § 13 e 147; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1871062, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.5.2024.